Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-69.2020.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704390-69.2020.8.07.0011 RECORRENTE: ARMANDO JOSE DE SALLES RIBEIRO RECORRIDO: NAILDE DE SOUZA OLIVEIRA REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. SÚMULA 84 DO STJ. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA 1. Nos embargos de terceiro, o causador da constrição indevida responde pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, nos termos da Súmula 303 do STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1452840/SP, fixou a tese de que "nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 3. Na espécie, verifico o embargante deu causa à constrição, pois o trâmite processual poderia ter sido evitado com a transferência da titularidade do imóvel perante o cartório de imóveis. Conforme a certidão de ônus, não há informações acerca da transferência da propriedade do imóvel para o seu nome. Ao contrário do que suscita, o embargante não demonstrou que estava impedido de efetuar a transferência do imóvel para o seu nome. 4. Constatado que a constrição indevida foi motivada pela inércia do embargante em transferir a titularidade do imóvel para o seu nome, deverá suportar as verbas sucumbenciais. 5. Apelação interposta pelo Embargante não provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que houve erro na distribuição dos ônus sucumbenciais, defendendo que a manutenção do julgado não observa do tema fixado na tese 872 do STJ, no julgamento do RESP 1452840/SP. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.” (REsp n. 2.096.177/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024). O recurso especial tampouco reúne condições de prosseguir quanto à tese acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais e a aventada divergência jurisprudencial a respeito do tema. Isso porque "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF" (AgInt no AREsp n. 2.535.303/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009